Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSENTES. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material acaso existentes no julgado. In casu, não se verificam presentes os vícios alegados, a exigir sejam sanados.
2 - A via dos presentes aclaratórios não é adequada para recepcionar o inconformismo com o resultado desfavorável da pretensão sob análise.
3 - Embargos de declaração rejeitados.